Tribunal: TJDFT
Processo: 0703029-48.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, CLÁUSULA ARBITRAL E INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADAS. ALUGUEL DE IMÓVEL. PLATAFORMA VIRTUAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA DA CAUSA MADURA. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI e VII, do CPC, após acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrida, bem como a existência de cláusula compromissória de eleição de foro arbitral. Em seu recurso, em síntese, defende a existência de relação consumerista entre as partes e a declaração da nulidade da cláusula de convenção de arbitragem. No mérito, sustenta que foram cobrados indevidamente por danos que não teriam causados no imóvel e postulam a restituição dos valores pagos . Sustenta que o serviço defeituoso da recorrida e as circunstâncias do caso resultaram em violação ao direito de personalidade, sendo cabível indenização por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Não se desconhece o entendimento de que o CDC não se aplica aos contratos regidos pela Lei no 8.245/91 (https://www.stj.jus.br/publicacaoinstitucional/index.php/JuriTeses/article/view/11321/11450). Não obstante, cumpre destacar as peculiaridades que permitem identificar a evidente relação de consumo entre locatário e imobiliária na hipótese em apreço. Isso porque a parte ré é uma plataforma digital de âmbito nacional, sendo que o interessado no aluguel do imóvel apenas escolhe o bem a ser alugado e anui com as cláusulas do contrato de adesão, sujeitando-se à relação imposta pela ré. Ainda que a parte ré efetue um contrato de locação do imóvel com o locatário, a sua atuação como intermediadora do imóvel nessa relação é amparada no seu conhecimento e experiência por se tratar de fornecedora de serviços em face dos locatários, que são partes vulneráveis da relação. Assim, a imobiliária que atua mediante plataforma virtual de âmbito nacional está inserida no conceito de fornecedor de serviços, sendo a parte autora consumidora. Portanto, deve ser afastada a ilegitimidade passiva reconhecida em sentença.
IV. Em se tratando de relação de consumo, inclusive, a própria imposição da cláusula de arbitragem demonstra a vulnerabilidade da parte contrária, além de impor dificuldades ao locatário para buscar a solução em caso de eventual lide. De modo que se mostra nula de pleno direito a cláusula contratual que determina a utilização compulsória da arbitragem, conforme artigo 51, VII do CDC. Nesse sentido, precedentes das Turmas Recursais: (Acórdão 1796185, 07093602220238070007, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 8/1/2024.); (Acórdão 1425829, 07024890520218070020, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2022, publicado no PJe: 2/6/2022.); (Acórdão 1787329, 07191323720228070009, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023.); e (Acórdão 1390078, 07116404620218070003, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021.). Portanto, afastada a ilegitimidade passiva da requerida e declarada nula cláusula de arbitragem, deve a sentença ser desconstituída.
V. Todavia, não é possível a aplicação da teoria da causa madura, sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau, além do indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular.
VI. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E PROVIDO. Sentença anulada. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.
VII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.